Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-46.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Ausente o interesse de um dos apelados ante a manifesta desistência, se extrai que deve haver a extinção, quanto a este, ante a renúncia à pretensão formulada na ação.
2. Apesar de se extinguir o poder familiar com a maioridade civil, a obrigação de prestar alimentos não se encerra automaticamente (súmula 358, STJ), uma vez que ainda subsiste o dever de prestar alimentos fundado na relação de parentesco e na solidariedade familiar (art. 1.694 do Código Civil), cabendo ao alimentando a comprovação da necessidade dos alimentos e a impossibilidade de prover a própria subsistência (art. 1.695 do Código Civil).
3. No caso, os documentos demonstram que o apelado ainda está estudando, assim, os alimentos lhe são devidos apesar da maioridade atingida e do emprego vinculado ao curso da faculdade, pois apesar de remunerado, não é suficiente para abarcar todos os gastos despendidos pelo apelado durante sua formação profissional.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.